Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737784-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO OTAVIO FILHO, ODALVA DE ARAUJO COSTA OTAVIO AGRAVADO: FERNANDO BERNARDINO ARAGAO DESPACHO Verifica-se que a gratuidade de justiça não foi deferida pelo Juízo a quo e que os agravantes-réus não juntaram aos autos documentos comprobatórios do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC. Intimem-se os agravantes-réus para que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 1 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora